Tribunal: TCU
Processo: 007.155/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4675/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.155/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Batista Lins Benevides (XXX.100.805-XX); Aryanny Thays da Silva (XXX.191.104-XX); Camila dos Reis Alves (XXX.257.376-XX); Cibelly Sampaio de Alencar (XXX.212.614-XX); Daynara Aparecida Rodrigues Goncalves (XXX.902.345-XX); Edilma Ramos Coelho (XXX.771.494-XX); Fabricio de Oliveira Nobre (XXX.001.543-XX); Ingrid Torres Barbosa (XXX.323.124-XX); Railson Gomes Almeida (XXX.428.824-XX); Raissa Maria Pimentel Neves (XXX.655.494-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.